Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722880-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: NATIVIDADE MARQUES ESPANHOL SANDE PIRES D E S P A C H O Demonstrado o cumprimento do determinado no acórdão que analisou as apelações, nada tenho a prover quanto ao pedido do embargado. Aguarde-se o transcurso do prazo para as partes apresentarem recurso. Brasília, 11 de maio de 2020 18:52:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador